Tribunal: STF
Processo: HC 257634
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.007.433/RJ.



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 10 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e de resistência, teve o pedido de trabalho externo indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTRAMUROS. [...]. SEM RAZÃO O AGRAVANTE. Trata-se de agravante que cumpre pena total de 10 anos e 04 meses de reclusão pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e resistência. A previsão do término da pena é para 22/10/2029 [...]. Verifica-se nos autos que o ora agravante exercia a chefia do tráfico na comunidade do Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, sendo capturado no município de Duque de Caxias, enquanto se recuperava de ferimentos de disparos de arma de fogo, durante confronto com a polícia. Os exames criminológicos demonstram que o agravante não apresenta senso crítico, reflexão e responsabilização quanto aos crimes praticados, uma vez que alega ser inocente sob o argumento de ter sido perseguido por já ter uma passagem. A progressão ao regime semiaberto não acarreta consequência automática ao deferimento da benesse. Agravante condenado por crimes graves, deste modo, torna-se evidente a necessidade de cuidado e cautela redobrados na apreciação e no deferimento do benefício [...]. A concessão do trabalho extramuros não se revela compatível com os objetivos da pena no seu aspecto ressocializador. Deste modo, é necessário que a concessão dos benefícios se coadune com o disposto no artigo 123 da LEP, hipótese não verificada in casu. Impõe-se a manutenção da decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. "



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias apontaram fundamentos concretos a demonstrar a inadequação da saída para trabalho externo, no momento. 



    No ponto, destacou-se inclusive a conclusão do exame criminológico, que aponta que o paciente "não apresenta senso crítico, reflexão e responsabilização quanto aos crimes praticados" (fl.13). 



    Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, a concessão do benefício não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. 



    Além disso, a revisão do julgado, a fim de concluir de forma diversa da que chegou a Corte estadual, para conceder a benesse, demanda a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita.



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que “a gravidade em abstrato do delito não constitui fundamentação idônea a ensejar o indeferimento do benefício [trabalho externo], uma vez que o magistrado da execução deve-se ater aos dados concretos da execução da pena”. Em razão disso, requer “seja concedido ao paciente o benefício do Trabalho Extramuros”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente